Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-83.2024.8.11.0011
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000766-83.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RITA DA SILVA BELMIRO - CPF: 474.655.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
.
Direito constitucional e processual civil. Apelação cível.
Tratamento domiciliar (
home
care
)
.

Direcionamento primário da obrigação.

Não conhecimento. Ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária dos entes federativos.
Recurso
não

provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta

pelo

Município contra
a
sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, que julgou procedente o pedido para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de tratamento de internação domiciliar (
home
care
) à parte autora, idosa diagnosticada com Alzheimer em estágio avançado (CID 10: G30). O ente municipal alega ilegitimidade passiva e requer o direcionamento da obrigação ao Estado
.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas questões em discussão: (i)
definir se deve ser conhecida a matéria atinente ao direcionamen
to primário da obrigação
; e (
ii
)
verificar se o Município de Mirassol D’Oeste é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

3.
Carece de interesse recursal a pretensão de direcionamento da obrigação prioritariamente para o ente estadual, uma vez que o Juízo de origem assim determinou na sentença, resultando no não conhecimento do pleito.

4.
O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, cabendo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios promovê-lo de forma solidária (CF/1988,
arts
. 6º, 23, II e 196).

A solidariedade entre os entes federativos não afasta a legitimidade de qualquer deles para compor o polo passivo de demanda que envolva prestação de serviço de saúde.

5
.
O Tema 793 do STF confirma a responsabilidade solidária e autoriza o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, preservando-se o direito ao ressarcimento entre os entes.

IV Dispositivo

6
.
Recurso
não

provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 23, II; 196; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 7º e 18.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021;
CNJ, Enunciados 8 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Apelação cível

interposta
pelo

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo
da 1ª Vara de Mirassol D
’
Oeste
/MT
,
na
Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público
contra o
s entes públicos estadual e municipal
, autos n.
1000766-83.2024.8.11.0011, que julgou procedente a demanda para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de tratamento de internação domiciliar na modalidade
home
care
à
parte autora
, diagnosticada com Alzheimer em fase avançada (CID 10: G30).

Nas razões recursais, o apelante
suscitou preliminar de ilegitimidade
passiva, argumentando que o tratamento pleiteado é de alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

No mérito, requer o direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793
do STF, evitando-se o bloqueio de verbas públicas municipais e, caso ocorra, que seja determinado o ressarcimento ao Município
(Id 297009374).

E
m
contrarrazões,

a autora, representada pelo Ministério Público,
pugna pelo não provimento do recurso

(Id
297009375
)
.

O Estado de Mato Grosso
também apresentou contrarrazões
,
nas quais
requer o não provimento do recurso

(Id
311591398
).

A PGJ manifest
a
-se
pela rejeição da preliminar e, no mérito,
pelo provimento
parcial
do recurso
,
“
apenas para

direcionar, prioritariamente, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
”

(Id
3
22855389
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
verifica-se que

o Recurso

foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que se refere a pretensão para que seja redirecionado o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, com base no Tema 793 do STF, por se tratar de procedimento de alta complexidade, observo que carece de interesse recursal, uma vez que o magistrado de primeiro grau determinou
ao ente estatal o cumprimento da obrigação. Veja:

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) REJEITO a arguição preliminar de ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA por se tratar a saúde de obrigação solidária dos entes estatais na forma do art. 18 da Lei 8.080/90, mas ACOLHO o pedido de direcionamento da medida por se tratar de procedimento de alta complexidade.

c) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e DETERMINO ao ESTADO DE MATO GROSSO à obrigação de fornecer à(ao) paciente RITA DA SILVA BELMIRO, no prazo de 10 dias, o tratamento de internação domiciliar na modalidade
home
care
e demais procedimentos e medicamentos que se fizeram necessários, na forma e enquanto perdurar a prescrição médica, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e processuais.”
(Id 297009372).

Portanto, inexiste interesse processual em direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que já foi assim determinado pelo Juízo de origem,

Logo,
não
conheço
do pedido.

Passa-se à análise do pleito recursal sobressalente.

Dessume-se
dos autos
que
o Ministério Público, representando

a parte autora
,
ajuizou
Ação Civil Pública
(autos n.
1000766-83.2024.8.11.0011
) contra o Estado de Mato Grosso e
o
Município de
Mirassol D’Oeste
, a fim de fornecer
em

o tratamento domiciliar, na modalidade
home
care
,

visando disponibilizar à idosa, portadora de
Alzheimer em

fase avançada (CID 10: G30)
,
assistência de enfermagem, cuidados contínuos com

fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, nutrição e visitas médicas
, diante do risco de seu quadro clínico, conforme prescrição médica.

Em
9.5
.2025,
sobreveio a
sentença,
sendo
rejeitada a preliminar arguida pelo ente municipal de ilegitimidade passiva, e
julgado procedente o pedido para
determinar ao
Estado de Mato Grosso

que assegurasse a internação domiciliar (
home
care
) da parte
autora
e demais
procedimentos e medicamentos que se fizeram necessários, na forma e enquanto perdurar a prescrição médica
,
n
o prazo de
10
dias
.

Inconformado, o Município de
Mirassol D’Oeste
interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença,
para que seja
reconhec
ida
a sua ilegitimidade passiva
,
sob a alegação de que o tratamento de
home
care

em questão
“não insere
na

competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso, ou ainda da União, por se tratar de um procedimento cirúrgico de alta complexidade de modalidade hospitalar”
(Id 297009374)
.

Após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão

não merece amparo
.

Importante ressaltar que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Es
s
e preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o
acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

O art. 23, inciso II,
da Constituição Federal, por sua vez,
define como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
“cuidar da saúde e assistência pública (...)”
.

A Lei Federal n
.
8.080/90 também consagra a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, alicerçada no princípio da cogestão, de modo que
todos os entes federativos respondem solidariamente
pelo cumprimento desse mandamento constitucional, não podendo o direito à saúde ser considerado norma meramente programática, sujeita à conveniência orçamentária.

Nesse sentido:

O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. (
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368).

O direito à saúde está intimamente ligado com o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, diante da importância do direito tutelado e a íntima ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, tido como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), o Poder Público é responsável pela prestação do serviço da saúde à população, não sendo possível se eximir de tal dever
como pretende o agravante.

Nesse contexto, não há falar em ilegitimidade passiva do Município, haja vista que é responsável solidário pelo direito à saúde.

Saliente-se

que o
Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178) reforçou a solidariedade ao mesmo tempo em que permitiu o direcionamento do cumprimento da obrigação com base nas repartições administrativas do SUS, fixando a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Conforme se depreende da tese fixada pelo STF, a solidariedade entre os entes federados
não permite a exclusão de qualquer deles do polo
passivo da demanda
, mas apenas o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Registre-se
, por oportuno,
que o Juízo de origem já efetuou o direcionamento primário da obrigação para o ente estatal, conforme supramencionado
, diante da alta complexidade do tratam
ento de
home
care
(pontuação 19)
e necessidade de atendimento domiciliar com 24h de suporte.

Importante destacar
que a
tese de repartição de competências, à luz do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8

e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, tampouco exime o
Município de
Mirassol D’Oeste
, ora apelante,
de cumprir seu dever constitucional.

Com efeito, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial.

Assim,
conforme bem determinado pelo magistrado de primeiro grau
a responsabilidade principal
pelo
fornecimento recai sobre o Estado, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Quanto ao bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial, este deve ser direcionado prioritariamente ao ente estadual, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento
, consoante acima explicitado.

P
elos fundamentos expostos
, não há falar em ilegitimidade passiva do ente municipal, devendo ser mantida
a sentença recorrida
que
direcion
ou
a responsabilidade primária do cumprimento da obrigação ao ente
esta
dua
l
, mantida a solidariedade do Município.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da PGJ,
no sentido de que a responsabilidade pela obrigação é do Estado,
em sintonia com a sentença proferida,

nego provimento

ao recurso
, em sua parte remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025